Tribunal: TJSP
Processo: 1500071-55.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500071-55.2019.8.26.0585, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
LEANDRO CANTALINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-55.2019.8.26.0585 -Voto no
2
Voto número 46.004
Apelação no 1500071-55.2019.8.26.0585
1500071-55.2019 - 1a V. PRESIDENTE EPITÁCIO
Apelante: LEANDRO CANTALINO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 229/240),
acrescenta-se que Leandro Cantalino foi condenado, às penas de seis
(06) anos e nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão e seiscentos e
oitenta (680) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime fechado,
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Decretado o
perdimento dos valores apreendidos, nos moldes do artigo 63 da Lei de
Drogas.
Ele apelou, às fls. 246, por intermédio de Advogado
constituído, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 247/250,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória;
ou,
subsidiariamente, a redução das penas; e, a fixação do regime aberto, por
sua possibilidade.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
266/273; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 285/294, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-55.2019.8.26.0585 -Voto no
3
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que tudo
indica, fora ele achado por policiais militares, acionados por denúncia
anônima, na posse de 18 papelotes de crack, pesando 2,6 gramas (cf.
auto de exibição e apreensão, às fls. 20/21, e laudo de constatação
preliminar, às fls. 15/16). Ocorre que, ao notar a aproximação da viatura
policial, ele, correndo, se evadiu para a casa de um vizinho; onde restou
detido, na posse da droga e de sessenta reais, em dinheiro. Seu vizinho
estava no local e presenciou os fatos. Diante disso, Leandro fora
conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foram elaborados o auto de
prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 04/05 e 06/10).
Ele, ao ser interrogado, ativera-se a negar os fatos,
declarando-se injustiçado pelos policiais militares (cf. fls. 14 e CD). No
entanto, o quadro probatório não deixa dúvidas de sua inequívoca
culpabilidade.
Os agentes públicos, responsáveis por sua prisão, de
forma uníssona, confirmaram o encontro das drogas na posse do réu;
destacando que ao vê-los, ele correu para a casa de seu vizinho Fabiano,
sendo ali encontradas dezoito pedras de crack, em um saco plástico, que
Leandro para lá havia levado. Fabiano negou qualquer envolvimento com
o acusado, alegando já tê-lo aconselhado à deixar aquela vida criminosa.
Ressaltaram terem agido motivados por denúncias anônimas, que
indicavam o réu como autor do tráfico de drogas (cf. fls. 12/13). E,
embora tenha alterado sua versão, em sede de contraditório, alegando
não ter notado a ocorrência do crime; Fabiano, perante o Delegado de
Polícia, confirmou as declarações dos policiais (cf. fls. 11 e CD). Não se
vislumbra, nos autos, nenhum motivo que os levassem a acusa-los, de
forma leviana e injusta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-55.2019.8.26.0585 -Voto no
4
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a laudo
de constatação provisória e a exame toxicológico, restando verificada
sua positivação como substância estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf.
auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudos
toxicológicos, às fls. 15/16, 20/21 e 78/80).
Portanto, bem demonstrada a infração penal em análise.
A droga apreendida, de forma individualizada, nas circunstâncias
fatídicas, relatadas no caso em tela, não poderia a toda evidência, se
destinar a uma só pessoa, a um só consumidor, restando inviável a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas.
Os entorpecentes seriam comercializados pelo réu, estando patente a
caracterização do tráfico de drogas.
Todavia, as penas devem ser reduzidas. Afasta-se o
aumento baseado no artigo 42 da Lei de Drogas; pois, a quantidade de
entorpecente com o réu apreendida, ainda encontra amparo no preceito
secundário do artigo 33 da Lei de Drogas. Já o aumento de pena aplicado
por conta da reincidência (às fls. 78/80), deverá se ater ao patamar de um
sexto; fazendo com que suas penas resultem em cinco anos e dez meses
de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Deixa-se de aplicar o
redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por conta da
reincidência.
O fechado é o único regime que corresponde como
resposta penal a tão grave e deletéria conduta. O réu fora preso em
flagrante delito na posse das drogas; além disso, é possuidor de
reincidência (cf. fls. 44/45), não fazendo jus a regime mais brando.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas do apelante para os novos patamares de cinco (05) anos
e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-55.2019.8.26.0585 -Voto no
5
multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR